Tribunal: TJES
Processo: 0000435-76.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000435-76.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: MARIA BETANIA DALCOLMO DE AZEVEDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. RESCISÃO ANTECIPADA. MOTIVAÇÃO EM FALTA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DO §2º DO ART. 85 DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Município contra sentença que declarou a nulidade da rescisão antecipada de contrato temporário, condenando o ente público ao pagamento dos salários remanescentes até o termo final do contrato e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

2. O Município sustenta a legalidade da rescisão por conveniência administrativa e suposta má conduta profissional da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a rescisão antecipada de contrato temporário motivada por falta disciplinar exige a observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a ausência de processo administrativo prévio acarreta a nulidade do ato; e (iii) o desligamento sem devido processo legal, sob imputação de falta profissional, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a Administração Pública possua discricionariedade para rescindir contratos temporários por conveniência e oportunidade, a indicação de motivação específica (falta disciplinar) vincula o ato à veracidade e à legalidade de tal circunstância, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

5. A aplicação de sanção ou o desligamento motivado em falta disciplinar exige, obrigatoriamente, a instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988), independentemente da precariedade do vínculo. No caso, a servidora foi desligada sem oportunidade de defesa.

6. A nulidade do ato impõe a recomposição financeira (indenização dos vencimentos até o termo final do contrato). O desligamento abrupto e injustificado sob a premissa de má conduta profissional atenta contra a honra e a dignidade da trabalhadora, configurando dano moral.

7. O ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios é impositivo para observar a ordem de preferência legal (valor da condenação antes do valor da causa), conforme o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão antecipada de contrato temporário fundamentada em falta disciplinar ou má conduta do servidor exige a prévia observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal. 2. Pela Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração vincula-se aos motivos declarados para o desligamento, tornando indispensável a comprovação da falta alegada mediante processo administrativo regular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 85, § 2º; Lei Federal nº 8.745/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO; TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022; TJES - Mandado de Segurança Cível: 5015324-43.2023.8.08.0000, Relator.: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5014128-97.2022.8.08.0024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000435-76.2019.8.08.0044

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

ADVOGADO : PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RECORRIDA : MARIA BETÂNIA DALCOLMO DE AZEVEDO

ADVOGADO : CESAR GERALDO SCALZER

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à (i)legalidade da rescisão antecipada de contrato administrativo de designação temporária motivada por suposta má conduta profissional.

A Apelada ingressou com a ação de origem narrando que é médica e foi contratada mediante processo seletivo para atuar na equipe da Estratégia Saúde da Família do Município Apelante, sendo responsável pelo atendimento da Comunidade de Lombardia/Penha, nos termos do Contrato Administrativo nº 260/2018, com vigência 02.04.2018 a 28.12.2019.

Aduziu que, não obstante o período de vigência, o contrato foi rescindido antecipadamente por meio do Processo Interno nº 07155/2018, sem sindicância ou processo administrativo disciplinar que oportunizasse defesa.

Assim, pugnou (i) pela declaração de nulidade do ato administrativo, determinando fosse a Apelada reintegrada no cargo; (ii) pela condenação do Apelante ao pagamento dos salários devidos desde a rescisão ate a reintegração; (iii) caso não se entenda pela reintegração, pela condenação do Apelante ao pagamento dos salários de todo a período contratual referente à rescisão até a data prevista para a encerramento do contrato; (iv) pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Apelante ao pagamento das verbas rescisórias, do valor correspondente aos salários desde a rescisão até a data prevista para o encerramento do contrato firmado, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Município interpôs recurso visando à reforma integral da sentença sustentando, em síntese: (i) a falta de interesse de agir da Apelada, sob o argumento de que todas as verbas rescisórias devidas já haviam sido quitadas administrativamente antes da propositura da demanda; (ii) a licitude da rescisão unilateral, pautada na supremacia do interesse público e nas graves falhas atribuídas à profissional, conforme apurado pelo Conselho Municipal de Saúde; (iii) a previsão contratual expressa de rescisão unilateral por conveniência administrativa; (iv) a ausência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero aborrecimento ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por suposta culpa concorrente.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não merece acolhida a preliminar suscitada com contrarrazões pelo não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Pela leitura das razões recurso, é possível visualizar a impugnação à decisão que foi desfavorável ao Apelante, notadamente visando ao reconhecimento da regularidade do processo de rescisão do contrato temporário da Apelada.

Além disso,
c
onforme orientação do c. STJ
, "
a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame
"

(AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29/8/2017).

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Superada a questão, passo à análise da (i)legalidade da rescisão antecipada de contrato administrativo de designação temporária e dos reflexos indenizatórios.

Como se sabe, as contratações temporárias no serviço público são autorizadas para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público previstas em lei, conforme disciplinado pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Essa forma de contratação de pessoal está disciplinada pela
Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993
, que define as hipóteses legais e os requisitos para a admissão temporária de profissionais no serviço público. Nos casos previstos na lei, o governo pode contratar profissionais por tempo limitado, sem criar vínculo permanente com a Administração.

Por ser dotado de precariedade, os contratos temporários não geram estabilidade, de modo que a Administração Pública pode, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade.

Ocorre que, conforme jurisprudência pátria, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado,
além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão
, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à
teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, “
a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada
.” (RMS n. 20.565-MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 21.05.2007)

No caso concreto, o parecer jurídico de fls. 187/192, expressamente referenciado como fundamentação da comunicação de rescisão antecipada (fl. 193), indica conclusão no sentido de exonerar a servidora Apelada nos termos do art. 9º, inciso III e IV da Lei Municipal n°1855/2008, que dispõe o seguinte:

Artigo 9º contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações:

I - Pelo término do prazo contratual;

II - Por iniciativa do contratado;

III - Unilateralmente, pela administração, decorrente de conveniência administrativa;

IV - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar.

Como se vê, a Administração cessou o contrato temporário não apenas por motivo de conveniência e oportunidade, mas também por suposta falta disciplinar.

Nesse caso, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5°, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual.

No entanto,
não
houve a instauração de processo administrativo disciplinar no caso. Do que consta dos autos, instruído com a íntegra do processo que culminou na rescisão, a Apelada não foi cientificada em momento algum acerca das supostas denúncias e da oportunidade de apresentar sua versão dos fatos.

Assim, diante da inobservância do devido processo legal administrativo, independente do tipo de vínculo do agente público, se efetivo ou temporário, o ato de desligamento antecipado encontra-se eivado de inconstitucionalidade e ilegalidade.

No mesmo sentido, cito os julgados deste e. TJES em casos similares:

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5015324-43.2023.8.08.0000 IMPETRANTE: ANDERSON LIMA CORREIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO - INSPETOR PENITENCIÁRIO - RESCISÃO ANTECIPADA COMO FORMA DE PUNIÇÃO E NÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA - APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DO IMPETRANTE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - LIMINAR RATIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente, vinculando o agir do Administrador Público e conferindo o atributo de validade ao ato. Viciada a motivação, inválido resultará o ato, por força da teoria dos motivos determinantes. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Em virtude da precariedade do contrato temporário é que os contratados sob esse regime não têm estabilidade, podendo a Administração Pública, com base no seu poder discricionário, rescindir unilateralmente o contrato, até mesmo sem a necessidade de qualquer procedimento específico, sob o fundamento de conveniência e oportunidade, extinguindo a relação jurídica até então existente. 3.
Entretanto, quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância
. 4.
Hipótese em que a manifestação da vontade do Administrador teve como fundamento motivação que revelaria desídia por parte do servidor, de maneira que lhe assistiria o direito ao devido processo legal e à ampla defesa, com a instauração de processo administrativo disciplinar para apuração da falta injustificada, à vista da teoria dos motivos determinantes.
5. Segurança concedida.

(TJES - Mandado de Segurança Cível:
5015324-43.2023.8.08.0000
, Relator.:
FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA
, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUPOSTA FALSIDADE DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É plenamente válida a norma do inciso III do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, a qual permite a rescisão do contrato de designação temporária “por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”, sendo, ainda, desnecessária a instauração de prévio procedimento administrativo e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Precedentes TJES. 2)
Apesar disso, segundo entendimento firmado por esta Corte, na hipótese em que a rescisão antecipada do contrato tenha sido justificada por suposta falsidade dos diplomas de pós-graduação, faz-se necessário o prévio contraditório, até mesmo por aplicação à teoria dos motivos determinantes.
Precedentes TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido.(TJES - APELAÇÃO CÍVEL:
5014128-97.2022.8.08.0024
, Relator.:
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, 2ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. ENGENHEIRO CIVIL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 37, inciso IX da Constituição Federal, autoriza a contratação por tempo determinado, de acordo com a lei, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Rescindido o contrato, o contratado apenas faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, conforme previsão do art. 7º c/c art. 39, § 3º, da CF/88. 2.
Tratando-se de contratos temporários, a observância da teoria dos motivos determinantes é indispensável
.
Embora esses contratos tenham uma natureza temporária e sejam regidos por condições específicas, como prazos determinados e finalidades pré-definidas, isso não os isenta da necessidade de fundamentação e transparência nos atos administrativos que os envolvem
. 3. No caso, a rescisão do contrato temporário do requerente/apelado foi justificada com base na conveniência da administração municipal, levando em consideração o interesse público, e em razão de suposta falta disciplinar, sem haver a instauração de processo administrativo para apuração do fato em questão.
Deste modo, a ausência de instauração de um prévio processo administrativo para apuração dos fatos é uma falha grave que compromete a validade da rescisão do contrato, mesmo tratando-se de um contrato temporário.
Isso ocorre porque a garantia do contraditório e ampla defesa é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso LV), aplicável a todos os tipos de servidores, independentemente do regime contratual. 4. É crucial destacar que, embora os contratos temporários possuam uma natureza provisória e permitam a exoneração do servidor contratado no interesse da administração, isso não exclui a possibilidade de discussão sobre os aspectos legais da rescisão prematura desses contratos. Ou seja, embora exista uma prerrogativa para a administração rescindir contratos temporários livremente, essa prerrogativa não é absoluta e não pode ser exercida de forma arbitrária e sem fundamentação. Precedentes. 5.
Considerando a ausência de análise adequada da suposta falta grave alegada contra o apelado, torna-se evidente a falta de fundamentação suficiente para a rescisão do contrato em tela. Deste modo, sem a devida apuração dos fatos e a oportunidade para o apelado apresentar sua defesa, não há base sólida suficiente para fundamentar a rescisão antecipada do contrato
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00246588120198080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

Além disso, não é possível admitir culpa exclusiva ou culpa concorrente da Apelada para afastar a nulidade, conforme suscitado nas razões do recurso.

Se fundadas ou não as razões que ensejaram a rescisão, fato é que não foi conferida à Apelada a oportunidade de refutar as alegações antes do desligamento antecipado. Assim, o ato é nulo de todo modo, em razão da ausência de instauração do processo administrativo disciplinar para devida apuração, e, portanto, da violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Reconhecida a nulidade da rescisão, surge o dever de recompor o
status quo ante,
próprio do regime de proclamação das invalidades
.
Como o prazo contratual já expirou (dezembro de 2019), a reintegração converte-se em indenização correspondente aos vencimentos que a Apelada teria percebido entre a data da dispensa ilegal (outubro/2018) e o termo final do contrato, conforme fixado na sentença recorrida.

Ressalte-se que as verbas rescisórias possuem natureza distinta da indenização correspondente à remuneração que a Apelada teria recebido caso não houvesse sido desligada, de modo que não prospera a alegação do Apelante em relação à falta de interesse de agir.

Por fim, a sentença também não merece reparos quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O desligamento repentino e injustificado do serviço público, notadamente sob a premissa de falta disciplinar não apurada devidamente, configura ato ilícito que atenta contra a dignidade e a honra da trabalhadora, causando-lhe abalo psicológico, já que se viu subitamente privada de sua fonte de renda por um ato arbitrário do Poder Público.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, entendo ser razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pela sentença.

Há apenas um reparo a fazer quanto à base de cálculo da condenação em honorários sucumbenciais.

O Apelante requer que a verba seja arbitrada com base no valor da condenação, e não no valor da causa, o que entendo por prover, considerando a ordem fixada no §2º do art. 85 do CPC:
primeiro
usa-se o
valor da condenação
, se não for possível, o proveito econômico obtido pelo vencedor, e por último, o valor atualizado da causa.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os honorários advocatícios, que nesta instância recursal majoro para o patamar de 12% (doze por cento), incidam sobre o valor da condenação, mantendo inalterada a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ato e quanto aos reflexos patrimoniais fixados na decisão.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.